Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002659-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1002659-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de substituição da penhora.
A agravante alega que o feito foi ajuizado contra Jose Luiz Soares de Mendonça devido à inadimplência da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de Hipotecária n. 200705062, emitida em 02-4-2007, no valor de R$80.000,00, na qual houve a anuência dela, à época casada com o devedor.
Aduz que foi hipotecado o único imóvel que lhe serve de moradia, além da penhora de 116 bois nelore.
Diz que no AI n. 154307/2013, ela foi excluída da Execução, porém a hipoteca do imóvel permaneceu hígida.
Ressalta que esse é o único bem que possui, onde reside com a família, e o art.847 c/c § 2o do art. 829, do CPC, autoriza a substituição da penhora como forma menos gravosa a ela (terceira anuente).
Defende a sua legitimidade para requerer a troca da constrição.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a substituição da penhora, proferido nos seguintes termos:
(...)
Ponderando acerca do petitório e documentos de (fls.319/383 – correspondência ID 40390481, fl.79 a ID 40390484, fl.52), no qual a terceira interessada, Sra. Maria Roseleide Martinelli de Mendonça, pleiteia a substituição da penhora do imóvel matrícula no16.700 – CRI Rondonópolis-MT realizada (fl.274 – correspondência ID 40390481, fl.34), pela cota parte pertencente ao executado do imóvel representado pela matrícula no52.897 – CRI Rondonópolis-MT, não vejo como possa prosperar tal pretensão.
Instada a manifestar-se sobre o pedido de substituição da penhora a parte exequente repelira veementemente o pedido da parte interessada, em consonância com o petitório de (fls.387/389 – correspondência ID 40390484, fls.56/58).
Pois bem, o artigo 847, do Código de Processo Civil dispõe que o executado poderá pedir a substituição, desde que seja menos onerosa para si (executado) e não traga prejuízo ao exequente; porém, no caso em análise quem pugnara pela substituição da penhora fora terceiro interessado (ex-esposa do executado, Sra. Maria Roseleide Martinelli de Mendonça), nem mesmo ficando demonstrado que tal substituição seria vantajosa ao executado, mesmo ainda que não seria prejudicial ao exequente; entenda-se que o caso em questão não se amolda ao texto do Códex.
Ressalte-se, ainda, que o v. acórdão do Agravo de Instrumento sob no1002349-20.2016.8.11.0000 já decidira sob a legitimidade hipoteca que recai sobre o imóvel matrícula no16.700 – CRI Rondonópolis-MT (fls.250/266 – correspondência ID 40390481, fls.10/26), sendo, portanto, legitima a penhora realizada à (fl.274 – correspondência ID 40390481, fl.34). (Id 76633990)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que a agravante esteja em via de ser expropriada do bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator